Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001944-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (IMPETRANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (IMPETRANTE), DENIVALDO RODRIGUES FLOR - CPF: 816.092.801-72 (PACIENTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE MOLEDO - CPF: 898.992.709-97 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
– EXECUÇÃO PENAL – GRUPO DE RISCO – PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTENCIA DE INFORMAÇÕES DO REAL ESTADO DE SAÚDE E UNIDADE PRISIONAL – PERTINENCIA DA DOMICILIAR – NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO STJ E TJMT – JUÍZO DA EXECUÇÃO – AGUARDANDO LAUDO MÉDICO – RECOMENDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUIZ - ORDEM DENEGADA.

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre:
a)

sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(stj, AgRg no HC n. 580959/SC).

“Somente será cabível a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no
estabelecimento

prisional
”
(TJMT, HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000).

Se o Juízo da execução penal determinou que o paciente seja submetido à avaliação médica, recomenda-se a análise da prisão domiciliar pelo juiz da execução, após apresentação das informações clínicas (TJMT, HC N.U 1024392-09.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001944-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. PAULO LINO DA SILVA E OUTROS

PACIENTE(S): DENIVALDO RODRIGUES FLOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DENIVALDO RODRIGUES FLOR contra ato comissivo do Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na execução penal (No 2000054-85.2021.8.11.0042), por não ter deferido o cumprimento da pena em prisão domiciliar, decorrente da pena de 13 (treze) anos de reclusão, por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I e IV do CP – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que se encontra no grupo de risco, haja vista que é portador de
“diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, toma insulina 3 (três) vezes ao dia e necessita de alimentação balanceada [...]que por sua vez não está sendo fornecido pelo CDP, pois este estabelecimento não possui tais condições”
, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme Recomendação no 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a custódia domiciliar (ID 75504450), com documentos (ID’s 75504453/75504468).

O pedido liminar foi indeferido (ID 77233960).

O Juízo singular prestou informações (ID 78128459).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do”writ”, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio Qualificado – Paciente que cumpre pena de 13 [treze] anos em regime fechado – Pretendida alteração para o regime domiciliar, sob o argumento de ser portador de comorbidades, situação que estaria com a sua vida em risco na unidade prisional, em decorrência da Pandemia da Covid-19 - Impossível a análise do mérito da impetração - Falta de prova pré-constituída - Decisão constritiva que não foi juntada com a impetração - Informações juntadas pela autoridade coatora que não suprem a carência da impetração - Parecer pelo não conhecimento do writ.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 80913999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente encontra-se preso por força de mandado de prisão decorrente de condenação definitiva por homicídio qualificado [motivo torpe e a emboscada] a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (Cód. 303489 – Cuiabá), desde 9.1.2021.

A impetração está instruída com atestado subscrito por médico [Osmar Pavarine, CRM 1872-MT], no qual consta que o paciente é portador de “diabetes melittus”; boletim dietoterápico, subscrito por endocrinologista [Elianne Maria Ferreira Curvo]; orientações nutricionais, subscrita por[ nutricionais Grace Antues, do Centro Estadual de Referência de média e alta complexista] e o plano alimentar, datados de 7.2018.

No caso, embora seja portador de “diabetes melittus”,
não está demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada ou de que a unidade prisional, em que se encontra recolhido, não esteja prestando tratamento adequado à sua comorbidade, a demonstrar a pertinência da prisão domiciliar.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre:
a)

sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”
(AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado desta e. Câmara:

“Somente será cabível a substituição da
prisão
preventiva pela
domiciliar
por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no
estabelecimento

prisional
”
(HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.7.2020).

Enfim, atente-se, que o Juízo da Execução Penal determinou, em 8.4.2021, que o paciente seja submetido à avaliação médica, a recomendar a análise da prisão domiciliar pelo juiz da execução, após apresentação das informações clínicas (TJMT, HC N.U 1024392-09.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 22.1.2021).

Nesse quadro, a prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021